Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706768-14.2023.8.07.0004 APELANTE: SHIRLEI DE ARAUJO FERREIRA, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, SHIRLEI DE ARAUJO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se os Apelantes quanto à preliminar arguida no Id. 65123088. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora